Tribunal: TJDFT
Processo: 0744501-80.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0744501-80.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DENIS ALMEIDA PRUCOLI DECISÃO O recorrido postula o "encaminhamento de ofício para o Distrito Federal, a fim de que seja intimado a cumprir com a antecipação da tutela, nos termos da decisão interlocutória proferida por este juízo e da sentença condenatória que confirmou os efeitos da tutela de urgência, abstendo-se de efetuar descontos sobre os vencimentos do Recorrido, a título de cota-parte do servidor relativo ao auxílio-creche ou pré-escola, sob pena de multa a ser determinada em juízo". Informa que "apesar de ter a sentença de 1o grau determinado que o Recorrente se abstivesse de realizar descontos a título de cota-parte de auxílio pré-escolar, de maneira ampla e geral, como determinado anteriormente pela decisão que concedeu a tutela antecipada, a Polícia Civil do Distrito Federal passou a descumprir a ordem judicial diante do nascimento das filhas mais novas do servidor". Inadequada, por enquanto, a via eleita pelo recorrido ao cumprimento provisório da sentença, cujo processamento deve se dar, se for o caso, perante o juízo originário (recurso do DF recebido com efeito devolutivo - CPC, art. 516, II e art. 519). Indefiro, pois, o pedido formulado em grau revisional. Publique-se. Preclusa a presente decisão, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 19 de julho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito